Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO USO DE ARMA BRANCA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. VIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados por ambas as vítimas, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento, em Juízo, da testemunha policial.
2. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (emprego de arma branca, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), duas delas sejam utilizadas para a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase.
3. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Esse não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, pois lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva da recorrente.
5. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo uso de arma branca e pelo emprego de arma de fogo), avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, majorando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.